Tribunal: TJES
Processo: 0000492-77.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Municipais
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000492-77.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE PAULO DE SOUZA e outros

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000492-77.2011.8.08.0011

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO
:
J
OSE PAULO DE SOUZA

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

(Id. 6601919) em face do acórdão (Id. 56390000) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele manejado, mantendo incólume a sentença que decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado, porquanto não apresentados os motivos pelos quais, no caso, a citação editalícia não teria aptidão para interromper a prescrição, como determina o Tema Repetitivo 568 do STJ.

Aduz ainda que, ao considerar a data da citação como marco inicial da contagem do prazo de suspensão e o respectivo prazo prescricional, o acordão incorreu em obscuridade, pois o termo inicial dos referidos prazos corresponde ao dia da ciência, pela Fazenda Pública, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

2.
Não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando o processo fica parado fisicamente por mais de cinco anos por inércia do exequente, mas também diante de ocorrência de situação equivalente em que o credor limita-se a fazer "espumeira processual", ao passo em que as diligências articuladas apenas para fins de movimentação mecânica do processo não obsta o lustro prescricional quando adicionadas à circunstâncias evidenciadoras de não haver indicativo mínimo de inversão de perspectiva em relação ao futuro.

3.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente
: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais não fixados por ausência de angularização na origem.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustentam, pois, as alegadas omissões se, de detida análise dos autos, fora possível constatar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.